Tribunal: TJBA
Processo: 8004212-43.2021.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004212-43.2021.8.05.0141

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE JEQUIE

Advogado(s)
:

APELADO: CYNARA PEREIRA CABRAL DE NOVAES

Advogado(s)
:
ERICK MENEZES DE OLIVEIRA JUNIOR

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. PROFESSORA MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE JEQUIÉ. REDUÇÃO SALARIAL. SUPRESSÃO DA GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE SALARIAL. AUSÊNCIA DE PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO. ILEGALIDADE. DESOBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

É ilegal a suspensão do pagamento do adicional de regência, sem a prévia instauração de processo administrativo, com observância do contraditório e da ampla defesa.

Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes de Apelação Cível nº 8004212-43.2021.805.0141, em que figuram como Apelante
MUNICÍPIO DE JEQUIÉ
e

Apelada
CYNARA PEREIRA CABRAL DE NOVAES

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto de sua Relatora.